Tribunal: TJMT
Processo: 1014817-05.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Conflito de Competência no 1014817-05.2019.8.11.0002.
Suscitante: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Suscitado: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Data do Julgamento: 06/03/2020.
E M E N T A
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - CLÁUSULA CONTRATUAL DE ELEIÇÃO DE FORO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INCOMPETÊNCIA AFASTADA - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.
1. A cláusula de eleição de foro em contrato de adesão que prejudica a defesa do consumidor é abusiva e, portanto, nula de pleno direito.
2. Em se tratando de relação de consumo, pode ser proposta a ação no foro do domicílio do autor, nos termos do art. 4o, inciso I, da Lei no 9.099/95.
3. Competência para julgar a demanda é do juízo suscitado.
4. Conflito de competência julgado procedente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014817-05.2019.8.11.0002
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO VICTOR ALMEIDA ARANTES - CPF: 077.831.721-80 (SUSCITANTE), CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - CPF: 005.220.169-44 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (SUSCITADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - CLÁUSULA CONTRATUAL DE ELEIÇÃO DE FORO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INCOMPETÊNCIA AFASTADA - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.

1.

A cláusula de eleição de foro em contrato de adesão que prejudica a defesa do consumidor é abusiva e, portanto, nula de pleno direito.

2.

Em se tratando de relação de consumo, pode ser proposta a ação no foro do domicílio do autor, nos termos do art. 4o, inciso I, da Lei no 9.099/95.

3.

Competência para julgar a demanda é do juízo suscitado.

4.

Conflito de competência julgado procedente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2020